Tribunal: CARF
Processo: 10950.722128/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.722128/2017-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.289 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
OPERAÇÕES
COM
ASSOCIADO.
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA.
PARTICIPAÇÃO NO PERCENTUAL DE RATEIO DE CUSTOS.
As vendas de bens e mercadorias a associados, excluídas da base de cálculo da
contribuição pelas sociedades cooperativas, conforme autorização legal, não
constituem caso de isenção, não incidência, suspensão ou alíquota zero. Trata-
se de receitas normalmente tributadas e que tem a possibilidade de serem
excluídas da base de cálculo por força da natureza jurídica da cooperativa
quando vende bens e mercadorias ao associado, devendo ser consideradas no
cálculo do percentual de rateio do crédito como tributadas.
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade de COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial
no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, assim são
insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo
produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa.
NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE DE
INSUMOS E PRODUTOS
INACABADOS. POSSIBILIDADE.
Os fretes relacionados ao tratamento das matérias-primas e produtos
inacabados são custos de produção (em fases da industrialização) relacionados
com a aquisição dos insumos, essenciais e relevantes, com crédito assegurado
no art. 3°, II, da Lei 10.833/2003.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reverter a glosa dos fretes de insumos e produtos inacabados e
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.271, de 26 de
outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10950.722132/2017-67, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.722128/2017-07
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722128/2017-07

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros José Adão Vitorino de
Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, o Conselheiro Marco Antonio Marinho
Nunes, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
COFINS Não-Cumulativa – Exportação do 4o Trimestre de 2013, informando crédito passível de
ressarcimento no valor de R$ 174.641,65.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, em síntese: (1) A prova
documental deve ser apresentada junto da peça de contestação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos; (2) Nos processos que
versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a comprovação do direito creditório
recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos
probatórios aptos a comprovar as suas alegações e prestar Liquidez e Certeza ao direito alegado;
(3) Regra geral, as decisões administrativas e judiciais têm eficácia inter-partes, não sendo lícito
estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de permissivo legal para isso, mas
também em respeito às particularidades de cada litígio; (4) É vedado o aproveitamento de
créditos da não-cumulatividade em relação às aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição; (5) Inexiste previsão legal para apuração de crédito a descontar das
contribuições não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa.
Em recurso voluntário, a empresa reitera os argumentos de sua defesa anterior e
defende a aplicação do laudo como prova de seus alegações.
É o relatório.

Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722128/2017-07

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição, dele,
portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, a análise fiscal efetuada voltou-se à verificação dos créditos de
PIS/COFINS informados pelo contribuinte, que foram objeto de pedidos de
ressarcimento.
Um dos pontos controvertidos nestes autos é o conceito de insumo para fins de
creditamento no âmbito do regime de apuração não-cumulativa das contribuições.
A Recorrente pleiteia os créditos de gastos que entende como essenciais para sua
atividade de cooperativa agroindustrial.
Esta 1a Turma de Julgamento já adotava a posição de que o conceito de insumo para fins
de creditamento, no regime da não-cumulatividade, não guarda correspondência com o
utilizado pela legislação do IPI, tampouco pela legislação do Imposto sobre a Renda.
Dessa forma, o insumo deve ser essencial ao processo produtivo e, por conseguinte, à
execução da atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
Em razão disso, deve haver a análise individual da natureza da atividade da pessoa
jurídica que busca o creditamento segundo o regime da não-cumulatividade, para se
aferir o que é insumo.
Ademais, sobreveio o julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido na sistemática de
recursos repetitivos, no qual o STJ fixou as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004,
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao
PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ 24/04/2018).
Em virtude do julgamento desse recurso especial, a RFB editou o Parecer Normativo n°
5, de 17 de dezembro de 2018 (DOU 18/12/2018), que prescreveu:
Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722128/2017-07

serviços pela pessoa jurídica. Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
As glosas são analisadas a seguir.
Solução de Consulta no 151 – SRRF09/Disit
Alega a Recorrente que “não houve a devida análise da Solução de Consulta no 151 –
SRRF09/Disit em que Manifestante, na ocasião Consulente, logrou êxito na consulta,
sendo eficaz (leia-se favorável a Manifestante) exatamente na manutenção dos
créditos”.
Interessa ao presente litígio, portanto, verificar a conclusão da referida Solução de
Consulta, e estabelecer a sua relação e pertinência com o direito ora em discussão:
Conclusão
36. À vista do exposto, conclui-se que:
36.1. Entre outras hipóteses e respeitados os requisitos do art. 23 da IN SRF no
635, de 2006, a cooperativa pode descontar, do valor das contribuições
incidentes sobre sua receita bruta, bem como manter, créditos calculados em
relação a: a) bens para revenda a associados, adquiridos pela cooperativa e de
não associados; b) aquisições efetuadas no mês, de não associados, de bens e
serviços especializados utilizados como insumo na prestação de serviços
aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica, extensão rural,
formação profissional e assemelhadas e na industrialização da produção do
associado; e c) armazenagem da produção do associado.
36.2. Todavia, a cooperativa não pode descontar, do valor das contribuições
incidentes sobre sua receita bruta, tampouco manter, os créditos calculados em
relação a: a) repasse de valores aos associados, decorrentes da comercialização
de produto por eles entregue à cooperativa; e b) receitas financeiras decorrentes
de repasse de empréstimos rurais contraídos junto a instituições financeiras.
Observe-se, inicialmente, que as conclusões da solução de consulta circunscrevem-se a
definir os créditos que a cooperativa pode descontar e manter (item 36.1 da conclusão),
diferenciando-os dos créditos que a cooperativa não pode descontar e, tampouco,
manter (item 36.2).
A Solução de Consulta não é “conclusiva nos exatos termos formulados pela
Manifestante, ou seja, que as saídas beneficiadas com a exclusão da base de cálculo
das contribuições PIS/Pasep e COFINS merecem o mesmo tratamento das saídas
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722128/2017-07

beneficiadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência (...)”, como
pretende concluir a Recorrente, como bem posto na decisão de piso conforme os
argumentos abaixo:
Observe-se que, além de limitar a possibilidade de desconto/manutenção dos
créditos às hipóteses descritas no item 36.1 da Solução de Consulta, a referida
conclusão trata apenas dos efeitos concernentes aos próprios créditos das
contribuições, não havendo qualquer menção ao tratamento das receitas
correspondentes no que se refere ao rateio da receita bruta total entre mercado
interno e mercado externo, que foi o objeto da fiscalização ao concluir que “os
valores relativos a essas receitas devem compor o somatório da receita bruta
total para fins de rateio (...)”.
Tal conclusão, contida no Termo de Verificação Fiscal é relevante, visto que o
pedido de ressarcimento ora em pauta apresenta como fonte do direito creditório
o §1o do art. 6o da Lei no 10.833/2003, ou seja, os créditos apurados na forma do
art. 3o da mesma lei relacionados às receitas de exportação (receitas decorrentes
das operações de exportação de mercadorias para o exterior; prestação de
serviços para pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, com pagamento
em moeda conversível; prestação de serviços para pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas; e vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação).
Caso a autoridade fiscal assim não procedesse, haveria o risco de ressarcir, a
título de créditos do mercado externo, eventuais créditos apurados sobre receitas
em operações realizadas no mercado interno, como são as operações que foram
objeto da indigitada Solução de Consulta, o que aconteceria ao arrepio de todas
as autorizações legais e normativas.
Por isso, não há no Despacho Decisório e no TVF qualquer desconsideração,
contradição ou incompatibilidade com a posição expressa na Solução de Consulta no
151, da SRRF09/Disit.
Do Direito à Manutenção e Ressarcimento do Crédito nas Saídas Beneficiadas com
Exclusão da Base de Cálculo por Equiparação à Norma Prevista no art. 17 da Lei
no 11.033/2004
Trata-se da mesma temática do tópico anterior, a violação da Solução de Consulta no
151 – SRRF09/Disit, da qual figurava como consulente. Adoto também as razões da
decisão de piso, por com elas concordar integralmente:
A própria conclusão do tópico, em que afirma que “todo contexto jurídico
apresentado de forma escorreita demonstra que a Manifestante, com suas
operações cooperativista, a luz do que dispõe o art. 15 da Medida Provisória no
2.58-35 de 2001, justificou de forma plausível e incontroversa que as saídas
beneficiadas com exclusão da base de cálculo devem ter o mesmo tratamento
tributário das demais hipótese como "suspensão", "isenção", "alíquota zero" ou
"não-incidência”, razão pela qual faz jus ao pedido de ressarcimento nos termos
dos arts. 17 da Lei n° 11.033/2004 e 16 da Lei n° 11.116/2005”, demonstra que a
alegante mantém-se ao redor da questão da possibilidade de desconto e
manutenção de créditos decorrentes das suas operações cooperativistas.
Como já clareado anteriormente, a real questão levantada pela fiscalização,
considerando que o pedido de ressarcimento apresenta como fonte do direito
creditório o §1o do art. 6o da Lei no 10.833/2003, é estabelecer o quanto de
crédito vinculado às receitas de exportação encontra-se disponível para o
pretendido ressarcimento. Para tanto, é necessário corrigir o tratamento das
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722128/2017-07

receitas correspondentes às operações com cooperados, computando os seus
valores na receita bruta, para fins de estabelecer o correto rateio da receita bruta
total entre mercado interno e mercado externo.
Considerando que a manifestante sequer tangencia tal questão, e que os eventuais
créditos decorrentes de operações no mercado interno, ainda que porventura
existentes, não estão contemplados diretamente na fundamentação do pedido de
ressarcimento, temos por prejudicadas as alegações manifestas neste tópico, com
manutenção das conclusões da autoridade fiscal no Despacho Decisório.
Logo, não se acolhe também os argumentos tecidos pela empresa neste tópico.
Do Direito ao Créditos nas Aquisições de Bens para Revenda - Aquisição de
Cooperados
Insurge-se contra o entendimento da Autoridade Fiscal, de que as aquisições realizadas
junto a cooperados não poderiam gerar crédito das contribuições para o PIS e a
COFINS, tendo em vista que a Instrução Normativa no 635/2006 restringe o crédito
apenas para aquisições de “não associados”.
Não há razão no argumento. A decisão de piso foi precisa também neste tópico:
A possibilidade de descontar, do valor das contribuições incidentes sobre a
receita bruta, o crédito calculado em relação a aquisições de bens para revenda,
estava regulamentada, à época dos fatos, pela Instrução Normativa SRF no
635/2006, que assim dispunha:
Dos Créditos a Descontar na Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins Dos créditos decorrentes de aquisição e pagamentos no mercado interno
Art. 23 As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de consumo
sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins podem descontar, do valor das contribuições incidentes sobre sua receita
bruta, os créditos calculados em relação a:
I -bens para revenda, adquiridos de não associados, exceto os decorrentes de: (...)
II - aquisições efetuadas no mês, de não associados, de bens e serviços utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes; (...)
Tal disciplina mantém-se hígida até os dias atuais, através do art. 298, I, da IN
RFB no 1.911/2019. Assim, existe base legal para o desconto de créditos na
aquisição de não associados, mas inexiste base para o creditamento na aquisição
de associados.
Relevante, ainda, estar-se diante de ato cooperativo, na acepção dada pelo art. 79
da Lei no 5.764/1971 (que “define a Política Nacional de Cooperativismo e
institui o regime jurídico das sociedades cooperativas”), in verbis:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722128/2017-07

Inexistindo a incidência das contribuições, nas operações em questão, por
tratarem-se de atos cooperativos, é natural que inexista, também, o direito ao
creditamento, por força do inciso II do §2o do art. 3o da Lei no 10.637/2002.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (...)
Observe-se que tais conclusões foram evidenciadas, até mesmo, nos parágrafos 8
a 11 da própria Solução de Consulta no 151 - SRRF09/Disit, de 27 de junho de
2011, que a empresa utiliza em seu socorro em outros momentos da presente
Manifestação de Inconformidade.
Mantém-se, portanto, as disposições do Despacho Decisório.
Despesas com Frete – Transferência de Produtos entre Estabelecimentos
Sustenta a Recorrente que:
Outrossim, deve-se entender melhor a atividade agroindustrial da Recorrente
para certificar de que as despesas com transporte de carga são todas, sem
qualquer exceção, realizadas para a movimentação de matérias-primas entre
as unidades industriais e de beneficiamento.
Basta analisar o Laudo do Processo Produtivo que facilmente se comprova a
necessidade de deslocamento de um insumo/matéria-prima para uma das
unidades da Recorrente, tendo em vista a localização geográfica das plantas
industriais. Logo, não se tratam de deslocamento de produto final pronto
para comercialização, mas sim, insumos que serão utilizados em alguma das
unidades de beneficiamento.
Há no laudo do processo produtivo, ora anexado, descrição do processo de
beneficiamento dos insumos soja em grãos e para refino, café em grãos e para
refino, algodão caroço, canola e girassol para refino, trigo para refino e grãos,
inclusive seguindo instruções normativas do MAPA (Ministério da Agricultura e
Abastecimento).
Dessa forma, não se tratariam apenas de produtos acabados, mas insumos que são
utilizados no processo produtivo, como café, soja, trigo para refino, algodão caroço,
canola e semente de girassol para refino, laranja e néctar etc. Operações de transporte de
matéria-prima de um ponto de coleta até as unidades de beneficiamento, e destes a
outras unidades da Recorrente conforme a necessidade da produção.
Em análise do Laudo, identifica-se que há vários processos produtivos que demandam
insumos e fases diferentes. Por essa razão, não há como afastar a essencialidade dos
dispêndios com frete. Assim, reverto as glosas referentes a:
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722128/2017-07

(i) Frete na aquisição de insumos, por representar custo de aquisição, com crédito
fundamentado no inciso II, do art. 3°.
(ii) Frete na transferência de insumos/produtos inacabados entre diferentes
estabelecimentos da empresa, por representar também custo de aquisição, com
crédito fundamentado também no inciso II.
Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado
O Laudo técnico identifica os principais bens do ativo imobilizado da empresa e suas
respectivas utilizações.
Da leitura em conjunto com as planilha de glosas dos imobilizados, cabe a reversão das
glosas do sistema de aeração do armazém, balança rodoviária, ventilador centrifugo,
forno elétrico industrial, conjunto de irrigação, equipamentos de conservação do
armazém, trator agrícola, pulverizador hidráulico, cultivador São Francisco,
pulverizador atomizado, secador de ar comprimido, sistema de termometria, prensa
hidráulica, podador lateral, trilhadeira de parcela, determinador de umidade, dosadores,
rack para armazenamento, tanques, balanças, centrifugadoras, filtros, misturador,
trocador de calor, reator, medidores de vazão e secador adubadeira, agitador magnético,
alicate amperímetro, analisador de rede, alinhador de eixo, aparelho de GPS, aparelho
de pressão de pulso digital, aparelho de teste visual, aparelho de secar mãos, balanças,
betoneira, bicicleta cargueira, bomba diversas, caixas d’água, calibrador de pressão,
carretas diversas, carrinhos diversos, compressores de ar, conjuntos de irrigação,
dosimetro de ruído, empilhadeira, enceradeira, endoscópio, escadas, esmerilhadeiras,
exaustores eólicos, forno elétrico industrial, furadeiras, lavadoras de alta pressão,
máquinas de cortar grama, medidores de distância, de energia, de nível, motobombas
diversas, motoserra, parafusadeiras pistolas para pintura e pulverização, politriz, prensas
hidráulicas, pulverizadores, roçadeiras, semeadeira, sistema de alarme, soprador, talhas,
tanques para diesel, termômetro, testador digital de cabos, transformadores, tratores
agrícolas, ventiladores, entre outros, por serem utilizados na produção de bens
destinados à venda.
A utilização de todo o maquinário está descrita nos laudos de processo produtivo
anexados aos autos, logo, em síntese, cabe a reversão das glosas do ANEXO VI –
“BENS DO ATIVO IMOBILIZADO – DEPRECIAÇÃO - GLOSAS – GERAL”.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens adquiridos até
30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi analisada pelo STF, no Recurso
Extraordinário 599.316, julgado em repercussão geral, com trânsito em julgado em
20/04/2021. Restou assentado que o art. 31, caput, é inconstitucional:
PIS – COFINS – ATIVO IMOBILIZADO – CREDITAMENTO –LIMITAÇÃO
– LEI No 10.865/2004. Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não
cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que
vedou o creditamento do PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado
adquirido até 30 de abril de 2004.
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS.
LIMITAÇÃO
TEMPORAL.
ART.
31
DA
LEI
No
10.865/04.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A limitação temporal do aproveitamento dos créditos decorrentes das aquisições
de bens para o ativo imobilizado realizadas até 30 de abril de 2004, no regime
não-cumulativo do PIS e COFINS, ofende os princípios constitucionais do
direito adquirido, da irretroatividade da lei tributária, da segurança jurídica e da
não-surpresa.
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.289 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.722128/2017-07

Declarada a inconstitucionalidade o art. 31 da Lei no 10.865/05 pela Corte
Especial deste Tribunal.
Por conseguinte, deve ser afastada a trava do limite temporal.
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter a glosa
dos fretes de insumos e produtos inacabados e encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reverter a glosa dos fretes de insumos e produtos inacabados e
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital